Tribunal: TJDFT
Processo: 0741269-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741269-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE SILVA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josué Silva Brito contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda. O agravante sustenta que sua condição financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento familiar. Argumenta que o juízo de origem adotou critério excessivamente restritivo ao considerar apenas a renda líquida formal, desconsiderando os descontos compulsórios e voluntários que comprometem sua economia doméstica. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o benefício da gratuidade de justiça, além da concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento final do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação, diante da possibilidade de não recebimento da petição inicial. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida do agravante é de R$ R$ 7.568,29 (sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos - ID no 245393730 e seguintes). Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos, plano de saúde, cartão de crédito, prestação de financiamento de imóvel, luz, água e internet (ID. no 245393737). Tais despesas, à primeira análise, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator